Tribunal: TJDFT
Processo: 0004755-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,26G (VINTE E SEIS CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGEM DO MONITORAMENTO. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exerceu a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, à filmagem do monitoramento realizado pela polícia e ao depoimento extrajudicial do usuário, confirmado em Juízo pelas testemunhas policiais, são provas suficientes de que o apelante vendeu e trazia consigo porções de crack destinadas à difusão ilícita.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal.